Tribunal: TJSP
Processo: 1003121-33.2025.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação declaratória de inexigibilidade do débito c.c. indenização por danos morais. Inclusão do nome do autor nos cadastros de devedores inadimplentes. Relação de consumo. Sentença de procedência dos pedidos. Débito declarado inexigível e indenização fixada em R$5.000,00. Apelo da ré. Relação jurídica entre as partes não negada na inicial. Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação declaratória de inexigibilidade do débito c.c. indenização por danos morais. Inclusão do nome do autor nos cadastros de devedores inadimplentes. Relação de consumo. Sentença de procedência dos pedidos. Débito declarado inexigível e indenização fixada em R$5.000,00. Apelo da ré. Relação jurídica entre as partes não negada na inicial. Ausência de comprovação, contudo, da existência de dívida pendente de responsabilidade do aluno, a qual deveria ter sido produzida pela ré, tanto porque não é possível ao autor a prova de fato negativo, quanto porque é seu o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do demandante (art. 373, inc. II, do CPC). Meros "prints" de tela de sistema de computador que não se prestam a comprovar as alegações deduzidas na contestação, uma vez que foram produzidos e editados de forma unilateral pela apelante. Ademais, conversas havidas entre as partes por aplicativo de mensagens comprovam que o débito cobrado é indevido. Se houve alguma falha no sistema de gestão financeiros dos alunos, o fato não teria se consumado, caso tivessem sido tomadas providências efetivas por parte da ré. Negligência que lhe acarreta o dever de arcar com as consequências do fato ilícito, pois exerce atividade lucrativa. Responsabilidade objetiva da instituição de ensino apelante (art. 14 do CDC). Dívida declarada inexigível. Negativação indevida. Dano moral caracterizado "in re ipsa". Indenização devida. Valor arbitrado pelo juízo "a quo" que não comporta modificação, pois se mostra compatível com as circunstâncias do caso em julgamento e é proporcional às consequências do fato e às condições do ofendido e da ofensora. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.